Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes ambientais. Pessoa jurídica. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Absolvição pelo art. 54, § 2o, v, da lei 9.605/98. Manutenção da condenação pelo art. 63 da mesma lei. Inexistência de bis in idem. Reparação civil mantida. Redução do valor do dia-multa. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do ministério público não provido.

i. caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou pessoa jurídica pela prática dos crimes previstos no art. 54, §2o, V, e no art. 63, caput, da Lei 9.605/98, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, multa e reparação civil no valor de R$ 164.601,75. A outra denunciada foi absolvida em primeira instância.

ii. questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade de manifestação da defesa sobre laudo pericial; (ii) verificar se estão presentes os elementos para a condenação pelo crime do art. 54, §2o, V, da Lei 9.605/98; (iii) estabelecer se há bis in idem na condenação cumulativa pelos arts. 54 e 63 da mesma lei ou se incide o princípio da consunção; (iv) examinar a proporcionalidade da reparação civil e do valor do dia-multa fixados na sentença.

iii. razões de decidir
3. Não há nulidade processual quando a defesa tem pleno acesso aos autos e deixa de impugnar laudo pericial que apenas constatou aptidão de veículo, inexistindo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
4. A condenação pelo art. 54, §2o, V, da Lei 9.605/98 exige demonstração de poluição em nível capaz de causar, ao menos potencialmente, danos à saúde humana, à fauna ou à flora. Na ausência de prova técnica sobre tal lesividade, impõe-se a absolvição.
5. O art. 63 da Lei 9.605/98 tutela bem jurídico distinto do previsto no art. 54, §2o, V da mesma lei. Consiste no poder-dever de fiscalização ambiental, configurando crime formal e de perigo abstrato. Não há relação de consunção com o art. 54, razão pela qual subsiste a condenação autônoma.
6. A desclassificação do art. 63 para modalidade culposa é inviável por ausência de previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade penal.
7. A condenação à reparação civil em R$ 164.601,75 deve ser mantida, porque fundada em laudo pericial oficial que apurou o custo objetivo do dano ambiental. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, não se afastando pela absolvição penal parcial.
8. O valor do dia-multa fixado em cinco salários-mínimos mostra-se desproporcional frente ao capital social da empresa, devendo ser reduzido, de ofício, para meio salário-mínimo, mantida a quantidade de dias fixada.
9. Quanto ao recurso do Ministério Público, a absolvição da apelada deve ser mantida, poque ausentes provas suficientes de autoria. O depoimento isolado de policial não supera a presunção de inocência e a regra do in dubio pro reo.
iv. dispositivo
10. Recurso da defesa conhecido em parte e parcialmente provido.
11. Recurso do Ministério Público não provido.